Tribunal: STJ
Processo: 1026300-28.2023.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805770 - SP (2024
/0443572-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADA
: PAULA LINS PEREIRA DE ALMEIDA ALTEMANI - SP334853
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
SÚMULA N. 283/STF.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015,
corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento
2.
posterior, pois configura indevida inovação recursal, não havendo falar, assim, em omissão.
Não demonstrou a embargante a existência de nenhum dos vícios, mas, tão somente, a
3.
descabida pretensão infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
23/10/2025
29/10/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51912854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 8eca73f3-1d8a-41be-a4f9-f159b1d074fb

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51912854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 8eca73f3-1d8a-41be-a4f9-f159b1d074fb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805770 - SP (2024
/0443572-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADA
: PAULA LINS PEREIRA DE ALMEIDA ALTEMANI - SP334853
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
SÚMULA N. 283/STF.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de declaração a
1.
art. 1.022
CPC/2015,
corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento
2.
posterior, pois configura indevida inovação recursal, não havendo falar, assim, em omissão.
Não demonstrou a embargante a existência de nenhum dos vícios, mas, tão somente, a
3.
descabida pretensão infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por IVAN JUNIOR PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS LTDA. ao acórdão desta relatoria, assim ementado (e-STJ, fl. 176):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA PREVENTIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA
RAZÕES RECURSAIS
SÚMULA 283/STF.
INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA51520174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:32
Código de Controle do Documento: f20c687f-2c1e-4a7d-be3d-3ad70f68065a

A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido
1.
torna inviável o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação do
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
2.
Agravo interno desprovido.
3.

Em suas razões (e-STJ, fls. 187-199), a parte embargante alega a existência
de omissão e contradição no acórdão embargado, apontando, especificamente:
i) omissão quanto ao enfrentamento dos arts. 3o, XVIII, e 4o da LC 116/2003;
ii) omissão quanto à desnecessidade de dilação probatória, tratando-se de
impetração com caráter preventivo, que visa resguardar direito líquido e certo contra
retenções futuras indevidas;
iii) contradição no reconhecimento da incidência da
por ter
Súmula n. 283/STF,
sido atacado no recurso especial diretamente o cerne da controvérsia tributária,
apontando a inadequação da interpretação adotada pelo acórdão recorrido quanto à
competência municipal para a exigência do tributo, questão plenamente suscetível de
análise sem produção de novas provas;
iv) omissão quanto ao princípio da ampla defesa e do acesso à justiça;
v) omissão quanto à análise de precedente (Recurso Especial 1.117.121/SP)
que estabelece que, na ausência de unidade autônoma do prestador no município da
prestação, o ISSQN deve ser recolhido no local do estabelecimento prestador.
Sem impugnação (e-STJ, fl. 205).
É o relatório.
VOTO
Os presentes aclaratórios não merecem ser acolhidos.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada,
sendo cabíveis somente quando, nas hipóteses previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, for detectada eventual omissão, obscuridade ou contradição,
bem como possível erro material.
O referido meio de impugnação visa aperfeiçoar as decisões judiciais, com o
intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e precisa, não tendo como objetivo
central a alteração dos julgados impugnados, situação verificada apenas
excepcionalmente, caso a correção dos vícios constatados seja apta a modificar, de
alguma maneira, a decisão prolatada.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51520174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:32
Código de Controle do Documento: f20c687f-2c1e-4a7d-be3d-3ad70f68065a

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
ART. 1.022
IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão
recorrida.
2. O acórdão embargado analisou, de forma clara e fundamentada, os pontos
controvertidos, especialmente ao consignar que a parte embargante não
impugnou, de forma concreta e específica, a incidência da
no
Súmula 7/STJ
agravo em recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os
argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as
razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão
embargado.
4. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como meio para
modificar o julgado, sendo incabível sua oposição com o objetivo de manifestar
mero inconformismo quanto ao resultado da decisão.
5. Embargos de declaração rejeitados. Advertência quanto à possibilidade de
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, em caso de reiteração
art. 1.026,
manifestamente protelatória.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.650.290/SP,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição
ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o
fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. A mera rejeição dos embargos declaratórios não é suficiente para a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, que se justifica quando
art. 1.026,
é observada a intenção de retardar imotivadamente o andamento normal do
processo, em prejuízo da parte contrária e do Poder Judiciário. É necessária a
configuração da manifesta improcedência do recurso a autorizar sua aplicação,
o que não ocorreu no presente caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.512.242/PE,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
14/10/2024.
Documento eletrônico VDA51520174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:32
Código de Controle do Documento: f20c687f-2c1e-4a7d-be3d-3ad70f68065a

No presente caso, vislumbra-se que a irresignação consiste em mero
inconformismo da embargante com o deslinde da controvérsia, em que houve a
aplicação da
motivo pelo qual não se adentrou no mérito da
Súmula n. 283/STF,
controvérsia, não servindo os embargos de declaração como instrumento de reforma do
julgado combatido.
A título elucidativo, veja-se a fundamentação adotada no acórdão embargado
(e-STJ, fls. 641-644 – sem grifo no original):

Na hipótese, o acórdão então recorrido manteve a sentença que indefferiu a
petição inicial sob os fundamentos de insuficiência de provas e na inadequação
da via mandamental para discutir a competência tributária, coforme se verifica
do seguinte trecho (fls. 144-146, e-STJ):
O inconformismo não merece acolhimento.
Com efeito, é certo que o Mandado de Segurança deve ser instruído
com provas pré-constituídas, para demonstrar, de forma
inequívoca, a existência do direito líquido e certo que se pretende
resguardar, pois não se admite dilação probatória nesta estreita via
mandamental.
Noutro passo, os casos que envolvem a discussão sobre a
competência tributária ativa do ISSQN demandam a apreciação de
elementos fáticos da exação, dentre os quais, informações sobre a
natureza dos serviços prestados e o local de sua execução,
condição que inviabiliza o manejo da via mandamental, ante a
necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
[...]
Evidencia-se, in concreto, que a impetrante somente afirma que
presta serviços de “produção de shows em eventos”, os quais
estariam enquadrados no item 12/subitem 12.13, da Lista de
Serviços Anexa à Lei Complementar no 116/03, o que não se
coaduna, pelo menos em sua totalidade, com as atividades
constantes do seu objeto social, indicadas a fls. 14/16.
Além disso (e principalmente), ela não juntou quaisquer
documentos, além da certidão simplificada da JUCESP e de cópia
do seu cadastro nacional de pessoa jurídica, que indicassem os
efetivos serviços por ela prestados nos municípios relatados em
sua exordial, não se podendo, por esta razão, decidir-se sobre a
competência tributária no caso em análise, tal como almejado.
Portanto, é de rigor a manutenção da r. sentença que indeferiu a
. No recurso especial defendeu o recorrente a existência
petição inicial
de violação dos arts. 3o, XVIII, e 4o da
Sustentou, em
Lei 116/2003.
Documento eletrônico VDA51520174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:32
Código de Controle do Documento: f20c687f-2c1e-4a7d-be3d-3ad70f68065a

síntese, que o ISSQN deve ser recolhido no município da sede da
empresa e não no município onde o serviço é prestado (apresentação
dos espetáculos).
Assim, o recorrente defende o mérito da segurança, deixando de
atacar o fundamento (indeferimento da inicial). Portanto, não se
extrai das razões recursais impugnação ao fundamento da decisão
recorrida, o que faz incidir a
a impedir o
Súmula 283/STF
Nesse sentido:
conhecimento do reclamo.
[...]
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.

Conforme se depreende dos excertos colacionados, o acórdão recorrido foi
claro ao consignar que a ora embargante, limitando-se a defender o mérito da segurança,
deixou que impugnar a fundamentação que ensejou o indeferimento da inicial (ausência
de documentos aptos a indicar "os efetivos serviços por ela prestados nos municípios
relatados em sua exordial, não se podendo, por esta razão, decidir-se sobre a
competência tributária no caso em análise, tal como almejado") – (e-STJ, fl. 64).
Saliente-se, ainda, relativamente à apontada omissão quanto à
desnecessidade de dilação probatória, por se tratar de impetração com caráter
preventivo, que visa resguardar direito líquido e certo contra retenções futuras indevidas,
e à contradição no reconhecimento da incidência da
por ter sido
Súmula n. 283/STF,
atacado no recurso especial diretamente o cerne da controvérsia tributária, questão
suscetível de análise sem produção de novas provas, que as referidas teses não foram
suscitadas no âmbito das razões do recurso especial, de modo que constituem indevida
inovação recursal, não havendo falar em nenhum vício previsto no
do CPC.
art. 1.022
Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REJEIÇÃO DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. MERA INSATISFAÇÃO COM
O RESULTADO DO JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
PELA INCIDÊNCIA DA
SUPOSTA OMISSÃO EM
SÚMULA N. 182/STJ.
RAZÃO DA NÃO SUSPENSÃO DO FEITO DETERMINADO (TEMA N. 1231
/STJ). VÍCIO INEXISTENTE. AFETAÇÃO OCORRIDA DEPOIS DO
JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA51520174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:32
Código de Controle do Documento: f20c687f-2c1e-4a7d-be3d-3ad70f68065a

1. Segundos embargos de declaração opostos depois que a Segunda Turma
não conheceu do agravo interno em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão impugnada, aplicando a Súmula n. 182
do STJ.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado quanto à necessidade
de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1231 pela
Primeira Seção do STJ.
3. Trata-se de evidente inovação recursal, pois a afetação do Tema n. 1231
ocorreu após o julgamento do acórdão embargado, que rejeitou os primeiros
embargos de declaração. Inexistência de omissão.
4. Anota-se,
, que o Tema n. 1231 foi definitivamente julgado pela
obiter dictum
Primeira Seção, que firmou as seguintes teses: 10.1. Os tributos recolhidos em
substituição tributária não integram o conceito de custo de aquisição previsto no
do Decreto-
e 10.2. Os valores pagos pelo contribuinte
art. 13,
Lei n. 1.598/77;
substituto a título de ICMS-ST não geram, no regime não cumulativo, créditos
para fins de incidência das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS devidas
pelo contribuinte substituído.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 1.712.784/RS,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO
EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
RESCISÓRIA
IMPROCEDENTE.
RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA AÇÃO. RAZÕES
RECURSAIS QUE NÃO APONTAM VIOLAÇÃO AO
DO
(
ART. 966
CPC/2015
DO
. REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.
ART. 485
CPC/1973)
INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. Na linha da jurisprudência do STJ, não há falar em negativa de prestação
jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese
jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da
controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
3. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não lhe cabe, na
via especial, a análise de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
4. O recurso especial contra acórdão em rescisória tida como improcedente
deve se restringir às hipóteses de cabimento da ação, sob pena de incidir no
Documento eletrônico VDA51520174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:32
Código de Controle do Documento: f20c687f-2c1e-4a7d-be3d-3ad70f68065a

óbice da
caso se volte contra os fundamentos do acórdão
Súmula 284/STF,
rescindendo, como o presente feito.
5. Agravo interno do particular que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.501.330/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/7/2024.)
24/6/2024,

Assim, não se vislumbra a presença de nenhum dos óbices elencados no
do
ficando nítida a pretensão de modificação do resultado do
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão embargado, finalidade a que não se prestam os embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51520174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:32
Código de Controle do Documento: f20c687f-2c1e-4a7d-be3d-3ad70f68065a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.805.770 / SP
Número Registro: 2024/0443572-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10263002820238260114
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADA
: PAULA LINS PEREIRA DE ALMEIDA ALTEMANI - SP334853
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE CAMPINAS
ADVOGADA
: PAULA LINS PEREIRA DE ALMEIDA ALTEMANI - SP334853
TERMO
Documento eletrônico VDA51872931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:17
Código de Controle do Documento: 51823494-35d2-4d19-82c2-21c2a3d984ff

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
29/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:51:17
Código de Controle do Documento: 51823494-35d2-4d19-82c2-21c2a3d984ff